Tribunal: TJDFT
Processo: 0710281-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710281-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: FELIPE ROCHA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto contra decisão deste relator que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A contra a decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, no processo n. 0713995-69.2020.8.07.0001, movido em desfavor de FELIPE ROCHA SOUZA, indeferiu o pedido de pesquisa junto aos sistemas informatizados visando à localização do endereço para citação da parte agravada (ID 24729228 –pág. 5 dos autos de origem). Compulsando os autos do processo de origem, verifica-se que o juízo a quo proferiu sentença, com extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Assim, proferida sentença nos autos principais, a consequência é a perda do interesse recursal do agravante, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC, tenho como PREJUDICADO o presente agravo interno, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator